Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750878-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0700097-60.2023.8.07.0008 – ids 214967619; 216918497 – EmD rejeitados liminarmente) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio Wesley Campos Brandão, porque não comprovados os requisitos do CCB 50, além de a mera alegação de encerramento irregular da empresa devedora não pressupõe abuso de personalidade da pessoa jurídica visando fraudar credores, suspendeu o cumprimento de sentença, pelo período de um ano, (CPC 921, III), determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, anotando que após esse interstício, iniciará o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 18/10/28, considerando que título executivo é uma sentença, que julgou procedente pleito monitório fundado em duplicata. Suscita omissão da decisão agravada no que se refere à afetação ao Tema STJ 1.210, e contradição ao indicar o prazo prescricional de 3 anos, defendendo o prazo quinquenal, pois se trata de ação monitória com fundamento em nota fiscal com comprovante de entrega de mercadoria (CCB 206, § 5o, I). Alega, em suma, comprovado o abuso da personalidade apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, pois a agravada foi dissolvida de forma irregular e ilegal, encerrando as suas atividades em detrimento às disposições legais, inclusive estatutárias, haja vista que não realizou a liquidação de seus haveres e obrigações, além de não deixar quaisquer bens para garantia e liquidação de suas dívidas, tendo em vista que cancelou o cadastro fiscal em 20/10/23 e se encontra inapta junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal,. Aponta perigo de dano na determinação de suspensão do feito, que desencadeará o início da prescrição intercorrente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão do STJ que afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, em relação ao Tema 1.210 – "cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa" – não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a questão. No mais, em princípio, não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque consignado na decisão agravada o término do prazo prescricional em 18/10/28, considerando o menor prazo discutido. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator